Tribunal: TCU
Processo: 006.470/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como 2a etapa da obra de restauração do Memorial JK, em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura para apurar irregularidades constatadas na prestação de contas do Convênio 125/2001-SPMAP/CGPRO, que tinha por objeto promover a 2a etapa da obra de restauração do Memorial JK, em Brasília/DF. ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira (CPF: XXX.756.817-XX); Ilda Bisinotti (CPF: XXX.566.151-XX); Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek (CNPJ: 00.608.893/0001-52), e dar-lhes quitação; 9.2. arquivar a Tomada de Contas Especial.